Tribunal: TJPA
Processo: 0805301-32.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805301-32.2022.8.14.0009

APELANTE: WERICK FABRICIO MAIA CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805301-32.2022.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: WERICK FABRICIO MAIA CAMPELO

ADVOGADA PARTICULAR:
RENATA VIVIANE RODRIGUES DE SOUZA OAB/PA Nº 27.863

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06, 16 DA LEI 10.826/03 E 333 DO CÓDIGO PENAL).

DA PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIMES DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA.
TESE REJEITADA.

–
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES,

A AUTORIA RESTOU ELUCIDADA POR MEIO DA HARMONIA ENTRE AS PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE O RÉU ESTAVA COMERCIALIZANDO 89,700G DE COCAÍNA E 2G DE MACONHA. ASSIM, EXISTE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, BEM COMO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, E NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR OS APELANTES, FORMAM O ARCABOUÇO DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

- QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, NOTA-SE O
CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO VALOR OFERECIDO PELO APELANTE. EXISTÊNCIA DE PROVAS INSOFISMÁVEIS QUANTO A REALIZAÇÃO DO NÚCLEO DO TIPO PENAL OFERECER VANTAGEM INDEVIDA (DINHEIRO) AO POLICIAL MILITAR.
EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVAS CONTRA O RECORRENTE.

2.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO ACOLHIMENTO.
OBSERVA-SE QUE A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA ESTABELECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA, POIS A PENA DE MULTA FOI IMPOSTA DE FORMA FUNDAMENTADA E EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

3.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO.
COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

Recurso PARCIALMEMTE CONHECIDO e, nesta parte, IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, no regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e nesta parte,
negar-lhe provimento
.

34
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 2
7
de
novembro
de 2023 e término no dia
04
de
dezembro
de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
11
de
dezembro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WERICK FABRICIO MAIA CAMPELO
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 15760395), que condenou igualmente o ora apelante às penas de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, no regime Fechado
.

Narrou à denúncia
(fls. 154/157, ID nº 15760327), em síntese, que, no dia
27/12/2022, no interior de uma residência localizada na Passagem Osana, Bairro Taíra, no município de Bragança/PA,
WERICK FABRICIO MAIA CAMPELO
foi preso em flagrante por guardar/ter em depósito: 03 (três) porções de pedras de OXI.

Na mesma ocasião, houve a apreensão de 07 (sete) munições calibre .40 (uso restrito das forças de segurança); 01 (um) colete balístico e 13 (treze) munições de calibre 44.

Apurou-se que, na data e horário supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar em rondas pelo bairro do Taíra deparou-se com Werick (vulgo menor), conhecido por ser da facção criminosa Comando Vermelho e ser suspeito de ter articulado atentados contra agentes de segurança, no município de Bragança.

Diante do reconhecimento do cidadão, foi dado ordem de parada e feita abordagem deste, ocasião em que foi encontrado no bolso de sua bermuda 19 (dezenove) porções de pedra de Óxi embaladas para comercialização e mais uma porção menor do mesmo produto. Em ato contínuo, a guarnição solicitou o apoio das VTR’s 3301, 3302 e 3312, pois havia denúncias que acusado escondia armamento e munições para a facção criminosa, e se deslocou até a residência de Werick.

Durante as buscas nas dependências do imóvel também foi encontrado o valor em espécie de R$504,50 (quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos), um aparelho celular, material plástico para embalar os entorpecentes, além de uma porção de maconha.

Ainda durante as buscas, no quintal da residência, onde havia rastros de terra revirada, ao cavarem foi encontrado um isopor com 03 (três) porções grandes de pedras de Oxi e 07 (sete) munições de .40 (uso restrito das forças armadas). Nas proximidades, ao cavarem outro buraco, foi encontrado um balde, onde dentro havia um colete balístico e 13 (treze) munições de calibre 44.

Segundo consta nos autos, o acusado, durante a ação, ofereceu ao aos policiais a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) para ser liberado, sendo que lhe repassaria naquele momento R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a tarde entregaria R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conduzido à delegacia de polícia, perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria do delito. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
WERICK FABRICIO MAIA CAMPELO
como

incurso n
os
artigos 33 da Lei nº 11.343/06 c/c 16 da Lei 10.826/03 e 333, caput, do Código Penal
.

Em razões recursais
(fls. 339/347, ID nº 15760409), o recorrente pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, e no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de entorpecentes e corrupção ativa, subsidiariamente, pela diminuição da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu, e, por fim, pela gratuidade da justiça.

Em sede de contrarrazões
(fls. 349/357, ID nº 15760411), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 360/369, ID nº 16056269), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado, o Habeas Corpus.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA OS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelos
Laudos Toxicológicos Definitivos
(fls. 247/248, ID nº 15760382, fls. 249/250, ID nº 15760383 e fls. 251/252, ID nº 15760384), que declararam a apreensão de 2,0g de maconha, 19 trouxinhas de cocaína pesando 5,700g e 84,0g de cocaína.

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte do ora apelante em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, que participaram da operação que culminou na prisão em flagrante do acusado e trouxeram informações acerca da veracidade dos fatos.

O depoimento do policial militar,
RONALDO SÉRGIO SANTIAGO BELÉM
, em juízo informou que o acusado era monitorado pela polícia civil e pela polícia militar, porque ele é membro da facção Comando Vermelho. Declarou que já tinham realizado outras incursões para localizá-lo, porém não tinham obtido êxito. Contou que, no dia do fato, realizaram a abordagem do acusado, o qual estava na região conhecida como Beco do Suvaco, momento em encontraram porções Oxi no bolso dele.

Informou que o acusado estava sozinho em uma motocicleta. Relatou que questionaram se havia droga na residência do acusado, mas ele negou, permitindo que realizassem buscas no local.

Disse que o pai do acusado também franqueou a entrada na casa. Contou que, no interior da residência do acusado, foram encontrados materiais utilizados para embalar drogas e uma pequena porção de Maconha. Disse que, no quintal, encontraram mais entorpecentes, munições de calibre.40 e .38 e um colete à prova de balas. Relatou que o acusado ofereceu dinheiro para não ser preso em flagrante.

Em termo de depoimento,
JOSE ARAUJO DA SILVA
, policial militar, em juízo, informou que realizaram a abordagem do acusado, ocasião em que foram encontradas porções de Oxi. Contou que o acusado autorizou que verificassem se havia mais droga na residência dele. Disse que não participou das buscas na casa do acusado. Declarou que presenciou o momento em que o acusado ofereceu dinheiro para não ser preso em flagrante. Relatou que foram encontradas munições, no quintal da residência.

Em termo de depoimento
WELLIGNTON JOSÉ DE SOUSA SARMENTO
, policial militar, contou que prestou apoio para outra guarnição e que, quando chegou ao local, o acusado já estava detido, em razão de ter sido flagrado com porções de Oxi. Informou que o pai do acusado autorizou a busca na residência. Contou que, dentro do local, foram encontrados entorpecentes e, no quintal, foram encontradas munições e um colete balístico. Relatou que o acusado é conhecido por ter envolvimento com o Comando Vermelho.

O acusado
WERICK FABRICIO MAIA CAMPELO,
em juízo,

negou a autoria do delito. Declarou que foram os policiais militares que lhe pediram dinheiro. Disse que os policiais não pediram autorização para entrar em sua casa. Informou que o entorpecente foi encontrado em um terreno baldio.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais que presenciaram o flagrante do crime praticado pelo apelante.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante
.
Portanto,
devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelo acusado,
não há
como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Da mesma forma, restou devidamente comprovadas
autoria
e
materialidade
quanto ao crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, posto que na casa do réu foram apreendidos 13 (treze) munições calibre .44, 07 (sete) munições .40, e 01 (um) colete balístico, Laudos Balístico que constam nos autos (fls. 253/254, ID nº 15760385 e fls. 255/256, ID nº 15760386), em consonância com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela busca pessoal e domiciliar na residência do apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10. 826/03 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, inviável a solução absolutória. Dolo evidenciado. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Recurso não provido.
(TJ-SP - APR: 15000938620198260594 Bauru, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 17/03/2023, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2023).

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E PORTE DE MUNIÇÕES, EM CONCURSO FORMAL (ARTS. 16, § 1º, INC. IV E 14 DA LEI 10.826/2003), BEM COMO POR DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). APELO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO EM RELAÇÃO AO PORTE DE ARMA E DE MUNIÇÕES. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EFICIÊNCIA E PRESTABILIDADE DOS ARTEFATOS. NEGATIVA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA QUE SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COLOCAR EM XEQUE A IDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 00005224820218160041 Alto Paraná, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 07/08/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2023).

Quanto ao crime de corrupção ativa.

Requer a defesa
a absolvição do apelante em virtude da insuficiência de provas para a sua condenação, ao argumento de que as provas são insuficientes, em razão de não ter sido juntado aos autos o vídeo em que o acusado oferecia dinheiro aos policiais para não ser preso em flagrante.

O crime de corrupção ativa está previsto no artigo 333 do Código Penal, nos seguintes termos,
in verbis:

Art. 333
- Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Analisando a peça acusatória, constata-se que fora imputada ao apelante a prática da conduta de
oferecer
vantagem indevida ao Policial Militar, a fim de que omitissem ato de ofício consistente na apresentação do flagranteado Werik Fabricio Maia Campelo, preso pelo crime de tráfico de drogas, para adoção das providências cabíveis.

Segundo o magistério de
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 22ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: p. 1362)
sobre o núcleo do tipo penal ora enfocado,
in verbis: “oferecer (propor ou apresentar para que seja aceito) ou prometer (obrigar-se a dar algo a alguém), cujo objeto é a vantagem, conjuga-se com determinar (prescrever ou estabelecer) a praticar (executar ou levar a efeito), omitir (não fazer) ou retardar (atrasar), cujo objeto é ato de ofício (...)”.
A consumação do delito de corrupção ativa independe da efetiva entrega da vantagem ilícita, bastando o mero oferecimento ou a promessa de vantagem indevida ao funcionário público.

Na hipótese, o conjunto probatório existente nos autos autoriza a realização do juízo de subsunção típico relativamente ao delito em debate. Ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório, notadamente, no que diz respeito ao oferecimento da vantagem indevida aos Policiais Militares não é insuficiente, oferecendo a certeza necessária quanto à efetiva existência do fato.

As provas testemunhais produzidas durante a instrução criminal se mostram hígidas para ancorar o édito condenatório, pois os depoimentos prestados pelos agentes tanto na fase inquisitorial como em Juízo não contém vícios, na medida em que são concordantes no que tange ao oferecimento da vantagem ilícita, a qual fora conferida e apresentada pelo apelante aos agentes, com o intuito de que fosse omitido
consistente na apresentação do flagranteado Werick Campelo, preso pelo crime de tráfico de drogas.

Em depoimento prestado perante o Juízo, os Policiais Militares
RONALDO SÉRGIO SANTIAGO BELÉM, JOSÉ ARAÚJO DA SILVA e WELLIGNTON JOSÉ DE SOUSA SARMENTO
foram uníssonos ao relatar que o acusado lhes ofereceu dinheiro para que não fosse preso pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois, apesar do vídeo em que o acusado oferece dinheiro aos agentes não ter sido juntado aos autos, o depoimento dos policiais militares não deixa qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de corrupção ativa, como alega a defesa.

Imperioso mencionar, neste momento, que o depoimento prestado pelos agentes é revestido de inconteste validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida que provém de agente público no exercício da sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo estes dispensados do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupados dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306 DO CTB). CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO C9). 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRIMEIRO CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. BAFÔMETRO CONSTATANDO A INGESTÃO DE ÁLCOOL. PROVAS TESTEMUNHAIS CONSTATANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. 2. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA TAMBÉM COMPROVADO NOS AUTOS. INSTRUÇÃO CRIMINAL FORTE E COESA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A AGENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...). 6. Quanto ao delito previsto no art. 333 do Código Penal, também não merece acolhimento o pleito de absolvição. Verifica-se da oitiva das testemunhas ouvidas em juízo, policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, que o mesmo ofereceu vantagem ilícita aos servidores públicos, sendo a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), isso na intenção de ser liberado pelos policiais. A respeito da idoneidade dos testemunhos de policiais como prova de acusação, oportuno salientar que o entendimento do STJ é no sentido de que tais depoimentos são válidos, notadamente quando corroborados em Juízo, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dos depoimentos. Precedentes. 7. Não obstante, o crime foi praticado pelo réu em desfavor dos policiais que estavam presentes no momento da abordagem, sendo precisamente esses os vitimados a quem foi oferecida a vantagem ilícita para não prosseguirem com os procedimentos cabíveis diante da constatação do estado de embriaguez. Assim, as testemunhas que devem ser ouvidas em juízo são, precisamente, os policiais militares vítimas do crime de corrupção ativa, como foi no caso dos autos. Portanto, a alegação do recorrente de que tais testemunhos não são válidos para fundamentar a condenação não merece amparo. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-CE - APR: 00075040220148060171 CE 0007504-02.2014.8.06.0171, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 10/12/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Destarte, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 333 do CPB, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois ofereceu o apelante vantagem indevida a funcionário público,
a fim de que omitisse ato de ofício consistente na apresentação do flagranteado Werick Fabricio Maia Campelo, preso pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

2. DA DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA.

A Defesa requer ainda a diminuição na pena de multa, em razão de ser o apelante hipossuficiente.

Adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A multa é prevista no preceito secundário do tipo penal em análise.
Como sabido, o art. 68 do Código Penal, no tocante à imposição da pena, faz a observância ao
sistema trifásico, de modo que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

No caso
sub examine,
verifica-se
que o magistrado condenou o
apelante as penas de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, no regime Fechado, pela prática dos delitos previstos nos

artigos 33 da Lei 11.343/06, 16 da Lei 10.826/03 e 333, caput, do Código Penal.

Dessa forma, observa-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Assim, não assiste razão à Defesa quando alega haver ocorrido erro material, uma vez o

quantum
de dias multa estipulado foi proporcional.

3. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Por fim, a Defesa requer que seja concedido ao apelante a benesse da Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Diante do exposto, delego ao juízo da execução a análise sobre o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão do pagamento das custas.

Custas ao apelante, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, nesta parte
, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante

em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, no regime Fechado

É como voto.

Belém, 11/12/2023